Tribunal: TJDFT
Processo: 0723241-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. TRANSFERÊNCIA DO TÍTULO. EMPRESA DE FACTORING. CESSÃO CIVIL DE CRÉDITO. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. OPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA ANTE O INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA DO EMITENTE. ART. 373, II, DO CPC. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Lei 7.357/1985 dispõe que o cheque representa título de crédito dotado, entre outras, da característica da abstração, ou seja, em regra, não se exige, para a execução do aludido título, a demonstração da causa debendi, com exceção para algumas situações excepcionais.
2. O entendimento jurisprudencial do STJ e deste TJDFT é no sentido de que, no contrato de factoring, a transferência do crédito não se dá mediante simples endosso, pois possui natureza de cessão civil de crédito, de forma que é possível, a discussão acerca da causa debendi e a oposição de exceções pessoais pelo devedor.
3. Com a apresentação dos embargos à monitória, o feito converte-se ao rito ordinário, cabendo ao réu apresentar as causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito do credor, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.
4. Ante a ausência de demonstração do ônus processual pelo réu em evidenciar fato extintivo ou modificativo do direito do autor, nos moldes do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o reconhecimento da exigibilidade do título creditício é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.